Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-69.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800059-69.2022.8.14.0049

APELANTE: MATEUS TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE RECURSAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Criminal, interposto por MATEUS TEIXEIRA DO NASCIMENTO, por meio de advogado devidamente constituído, contra sentença (ID n° 11001918) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, caput, c/c art. 71, e art. 333, todos do CPB, fixando-lhe a pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia (ID n° 11001827), em síntese, que no dia 03/01/2022, o ora denunciado, mediante grave ameaça contra a vítima, exigiu que ela lhe entregasse seus pertences, subtraindo um aparelho celular e R$100,00 (cem reais) em espécie.

Passados oito dias, o acusado abordou uma segunda vítima, subtraindo seu aparelho celular e documentos pessoais que estavam dentro de uma bolsa.

Após diligências, o acusado foi encontrado por policiais militares, e durante a ida à Delegacia, este ofereceu R$5.000,00 (cinco mil reais) aos agentes policiais para que não fosse preso, momento em que lhe foi dada voz de prisão.

Foi denunciado e condenado por
ROUBO e CORRUPÇÃO ATIVA – Arts. 157,
caput
, e 333, do Código Penal.

Apelou pleiteando a absolvição do crime de corrupção ativa por insuficiência de provas, aplicação da pena-base no mínimo legal e, por fim, a possibilidade de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Em relação ao pedido absolutório, referente ao crime de corrupção passiva, não há como prosperar.

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existe prova da oferta e promessa de vantagem, e por se tratar de crime formal independe da aceitação do agente público, logo, em que pese a negativa do acusado em juízo e a arguição sustentada pela defesa referente, exclusivamente, a esse crime, também restou sobejamente comprovado durante a instrução, mormente pelos depoimentos dos policiais militares ao longo da persecução penal, sob o crivo do contraditório, que foram uníssonos em afirmar a sua ocorrência.

A testemunha PM José Sebastião Pereira do Nascimento declarou: “Que tiveram conhecimento do assalto e tiveram acesso a placa da motocicleta e se dirigiram ao endereço do titular do bem, de nome Jeovane, o qual informou que teria vendido a motocicleta para a Concessionária Honda e esta por sua vez teria vendido para o acusado, entretanto, não foi feito a transferência da titularidade; Que se dirigiram com Jeovane até a Concessionária, pois a Honda havia marcado encontro para fazer a transferência da moto; Que encontraram o acusado e o indagaram sobre o assalto, e após pediram para este o acompanharem até a delegacia; Que acusado pediu pra passar nacasa da avó pra pegar os documentos; Que mostrou as imagens registradas e a avó reconheceu as roupas que o mesmo usava no dia do crime e entregou as roupas para a polícia; Que o trouxeram para a delegacia e quando estavam próximo de Santa Izabel o acusado ofereceu a proposta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para não ser preso, razão pela qual foi dado a voz de prisão; Que na delegacia as vítimas reconheceram, sem hesitação, o acusado; Que não sabe informar se foram recuperados os objetos roubados (...)”.

A testemunha PM Carlos Alberto de Souza de Borges relatou: “Que receberam denúncia das vítimas e as imagens de câmera de segurança que registraram o momento do roubo; Que pesquisaram a placa da motocicleta e localizaram o registro em nome de Jeovane; Que diligenciaram até a Concessionária Honda Cometa, na Augusto Montenegro em Belém/PA, juntamente com Jeovane e lá encontraram com o acusado Matheus e a motocicleta; Que indagaram Matheus sobre o roubo e pediram pra este lhe acompanharem até a delegacia; Que Matheus lhes pediu pra passar na casa da avó para pegar documentos; Que avó visualizou as imagens e apresentou aos policiais as mesmas roupas usadas pelo acusado no dia do crime; Que no caminho para Santa Izabel o acusado ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para não ser preso, dizendo que pegaria o dinheiro com um tio, razão pela qual foi dado a voz de prisão; Que as vítimas que se encontravam na delegacia reconheceram o acusado (...)”.

A testemunha Jeovane Andrade dos Santos assim aduziu: “Que vendeu sua motocicleta para a Concessionária Cometa Honda; Que foi procurado por policiais militares, posto que a referida motocicleta ainda constava registrada em seu nome mas não estava mais na posse do bem, razão pela qual foi à delegacia prestar informações; Que encontrou com o acusado na Concessionária, e este confirmou que estava na posse do veículo e foi conduzido para delegacia e antes o mesmo pediu pra ir a sua residência pegar seus documentos e ali a avó do acusado confirmou pelas fotos que se tratava de seu neto; Que durante o trajeto o acusado ofereceu aos policiais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao chegarem na delegacia as vítimas reconheceram acusado (...)”.

Trago a colação decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre a validade dos depoimentos dos policiais realizados no curso do processo,
verbis:

“
[...] Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. [...] (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)”

Em relação a aplicação da pena-base no mínimo legal, observo na parte dispositiva da sentença que as penas dos crimes de roubo e corrupção ativa, já foram dosadas no patamar mínimo, razão pela qual deixo de analisar o pedido (ID 11001918).

Por fim, o pedido pelo direito de recorrer em liberdade deve ser mais uma vez rejeitado.

Este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Saliento que o magistrado ao negar o direito de recorrer em liberdade o fez baseado na garantia da ordem pública,
verbis:

“
Presente ameaça à ordem pública, dado o considerável risco de reiteração delitiva, demonstrado através da certidão de ID nº 47226663.

Ademais, é entendimento dos Tribunais Superiores que se o réu passou a instrução processual preso, deve apelar nessa condição. De mais a mais, “
é inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, colocá-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra o réu
.” (STJ, RHC 27769).”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e lhes nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 17/10/2022